Tribunal: CARF
Processo: 10410.004860/00-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004860/00-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.620 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
USINA CAETE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1999
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF.
RECURSO. RAZÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Quando se trata de direito creditório, as razões recursais devem apontar
precisamente os documentos comprobatórios para infirmar o que foi decidido
em primeiro instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004860/00-81
Fl. 19324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 10a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-87.460, e-fls. 19288 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Dos Fatos
Trata-se de pedidos de restituição relativos a saldo negativo de IRPJ dos ACs
1995, 1996, 1997 e 1999, requeridos às fls. 12646, 12776, 12860 e 12922.
A análise dos pedidos consta do Parecer Saort da DRF Maceió/AL de fls.19231-
19243
Com relação ao Ano-Calendário 1995, a decisão foi no sentido de reconhecer a
inexistência de decadência do período de janeiro a setembro de 1995 para determinar o retorno à
Delegacia da Receita Federal de origem para proferir nova decisão.
Por tal motivo, o presente recurso voluntário se restringe à discussão em relação
aos ACs 1996, 1997 e 1999.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 19289 e ss.)
O presente processo trata de pedidos de restituição de saldo negativo de IRPJ dos anos-
calendário (AC) 95, 96, 97 e 99, requeridos às fls. 12646, 12776, 12860 e 12922.
A análise dos pedidos consta do Parecer Saort da DRF Maceió/AL de fls.19231-19243,
o qual concluiu, para cada ano-calendário (AC), que:
- AC95: tendo em vista que a empresa apurou o lucro real mensal neste ano, e
protocolizou o pedido de restituição em 10/11/00, estão decaídos os períodos de janeiro
a setembro de 95, remanescendo o direito creditório dos meses de outubro a dezembro,
no montante de R$ 263.168,04;
- AC96: neste AC e seguintes, a forma de apuração do lucro real foi anual. Na DIPJ
consta saldo negativo de IRPJ de R$ 1.365.946,63, composto por R$ 1.106.023,29 de
IRRF, atestado em diligência, e por R$ 259.923,34 de estimativas, das quais foi
comprovado somente um pagamento de R$ 5.167,92. Não existe DCTF para o período,
razão pela qual não houve possibilidade de confirmar que as demais estimativas
declaradas teriam sido compensadas. Assim, a quantia restituível é de R$ 1.111.191,21;
- AC97: na DIPJ consta saldo negativo de IRPJ de R$ 1.305.534,35, mesmo valor
declarado de IRRF, atestado por diligência (fls. 622). Não foi confirmado no sistema
Sinal a estimativa no valor de R$ 6.853,59, tampouco há registro de IRPJ nas DCTF do
AC 97. Assim, a quantia restituível é de R$ 1.298.680,76;
- AC99: na DIPJ consta saldo negativo de IRPJ de R$ 3.180.501,16, mesmo valor
declarado de IRRF. A diligência confirmou o valor de R$ 3.145.519,20, quantia a ser
restituída a título de saldo negativo.
O despacho informa ainda que as compensações vinculadas ao crédito em questão
constam dos processos 10410.720074/2006-91 (crédito do AC95), 10410.720073/2006-
47 (AC96), 10410.720072/2006-01 (AC97) e 10410.720071/2006-58 (AC99).
Em vista do exposto, o despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório,
e homologou as compensações até o limite do crédito deferido.
Fl. 19325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Posteriormente, os processos das mencionadas compensações foram arquivados em
virtude de pedidos de cancelamento daquelas compensações (fls. 32 do processo
10410.720071/2006-58, fls. 88 do processo 10410.720072/2006-01, fls. 155 do
processo 10410.720073/2006-47 e fls. 79 do processo10410.720074/2006-91).
Da Manifestação de Inconformidade
Irresignada com o despacho decisório, a requerente apresentou manifestação de
inconformidade expondo, em síntese, que:
1. É tempestiva a manifestação de inconformidade.
2. Do direito à totalidade da restituição pleiteada.
A) Direito à restituição relativa ao AC95: [retorno à DRF, não é objeto do RV]
Houve equívoco no despacho decisório ao não apresentar nenhum valor para o AC95,
pois na fundamentação o AFRFB concluiu que há direito à repetição de R$ 263.168,04
referente aos meses de outubro a dezembro desse ano.
Além disso, a contribuinte tem direito à repetição dos demais meses do AC95, pois no
decorrer desse ano houve retenções de IR na fonte que não podem ser consideradas
como termo a quo para a contagem do prazo para restituição.
A hipótese de incidência do IR se dá ao final do ano-base, quando apurados todos os
fatos ocorridos naquele período, incluídas as retenções, para saber se haverá imposto a
recolher ou a restituir. Os saldos negativos de IR apresentados nos meses de janeiro a
setembro não foram definitivos, não havendo que se falar em decadência, pois foram
considerados na declaração de ajuste apresentada em junho de 96.
Portanto, ao final do ano-base é que se considera ocorrido o fato gerador. Ademais, o
prazo para exercer o direito à restituição é de 10 anos, tendo a contribuinte o direito à
restituição dos valores de IR relativos ao AC95. Frise-se que, à época do protocolo do
pedido de restituição ainda não fora editada a Lei Complementar (LC) no 118/05. Nessa
linha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal Regional
Federal da 4a. Região (fls. 19257 e 19259).
Além disso, a declaração de rendimentos foi protocolizada em junho de 96, tendo a
contribuinte direito à restituição pois entregou o respectivo pedido no prazo de cinco
anos da entrega daquela declaração. E a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da
5a. Região aponta no sentido de um prazo de 10 anos para restituição (fls. 19259).
Portanto, deve ser deferido o direito à restituição do saldo negativo do IR do AC95.
B) Direito à restituição relativa ao AC 96:
As parcelas no montante de R$ 259.923,34 não são estimativas. Conforme quadro a
seguir, R$ 237.811,45 são retenções na fonte informadas na DIPJ, e a quantia restante,
R$ 22.111,89, foi recolhida via Darf (fls. 19279 e 19281).
Fl. 19326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Não havendo Darf para os demais valores não é necessário apresentar a DCTF para
permitir a restituição, pois ocorreram compensações com IRRF de aplicações
financeiras da contribuinte.
Nos autos constam os avisos enviados pela instituição financeira e os extratos bancários
comprovando que a retenção foi debitada na conta da contribuinte.
A contribuinte não pode ser penalizada caso a instituição financeira não tenha repassado
aos cofres públicos as retenções efetuadas.
C) Direito à restituição relativa ao AC 97:
O valor glosado de R$6.853,59 não foi recolhido via Darf; trata-se de retenção na fonte
informada na ficha 08 da DIPJ, ocorrida em dezembro de 97, debitada da conta de
aplicação da contribuinte, conforme aviso da instituição financeira e extrato bancário já
anexados aos autos.
Frise-se também que o pedido de restituição da contribuinte não foi de R$1.305.534,35,
porém conforme a DIPJ o valor a ser restituído é de R$1.333.222,77.
D) Direito à restituição relativa ao AC 99:
O valor glosado refere-se à não comprovação de R$ 34.981,96 a título de retenção na
fonte.
As informações prestadas pelas instituições financeiras relativas ao montante de R$
3.134.890,21 de retenções na fonte constam às fls. 648-661 dos autos.
Entretanto, o equívoco reside nas informações do Banco do Brasil, o qual informou
apenas a quantia de R$ 185.735,87, quando o correto é R$ 222.072,61.
A contribuinte dispõe de todos os avisos enviados pela instituição e respectivos extratos
bancários, totalizando a quantia retida na fonte de R$ 222.072,61 (docs. 04 a 35).
Portanto, o Banco do Brasil errou ao informar nas Dirf a retenção de R$185.735,87,
gerando a diferença de R$36.336,74, concluindo-se ser indevida a glosa de restituição
da quantia de R$34.981,96.
Também nas Dirf apresentadas pelas instituições financeiras nada foi informado para o
CNPJ 12.282.034/0008-71 - Usina Caeté Unidade Volta Grande (fls.657),
incorporadora da Agro Industrial Volta Grande Ltda, CNPJ 86.559.929/0001-70
(docs.36 a 38). Houve retenções na fonte para essa empresa no total de R$20.611,15, os
quais devem ser restituídos (guia de retenção de R$12.570,99 - doc.39).
3. Conclusão
Requer o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, homologando-se as
compensações declaradas nos processos apensados.
Fl. 19327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Da Ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/05. SÚMULA VINCULANTE CARF.
Aos pedidos de restituição protocolizados antes de 09/06/05, para tributos sujeitos a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo decadencial de 10 anos. Entendimento
expresso em Súmula Vinculante do Carf.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1999
DEFESA. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A defesa deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do despacho decisório
questionado. Por outro lado, parte do crédito alegado foi comprovado pela apresentação
de comprovantes de pagamento e consultas ao sistema da RFB, sendo reconhecido o
respectivo direito creditório.
Da Decisão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
para:
1) ano-calendário 1995: afastar a decadência dos períodos de janeiro a setembro de
1995, retornando o processo à unidade de origem para proferir nova decisão quanto ao
mérito. A DRF de origem deverá apartar os autos, com vistas à nova decisão para este
período. Para os demais períodos, mantido o despacho decisório;
2) ano-calendário 1996: reconhecer o direito creditório no montante de R$ 16.943,97. A
DRF de origem deverá informar no sistema da RFB a restituição para tais recolhimentos
e também para o Darf já restituído relativo ao período de 06/96. Para os demais
períodos, mantido o despacho decisório;
3) anos-calendário 1997 e 1999: mantido o despacho decisório.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Do Recurso Voluntário
Em síntese, a recorrente reitera as razões já expostas da defesa exordial, conforme
excertos transcritos abaixo:
Fl. 19328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

A) DIREITO Á RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO ANO-CALENDÁRIO 1996:
[...]
Para uma melhor compreensão, vale à pena reiterar a seguinte planilha abaixo:

É que, conforme demonstrado, a quantia de R$ 259.923,34 não se tratam de estimativas,
mas na verdade tal valor é composto de R$ 237.811,45 de retenções na fonte e R$
22.111,89 recolhida através de DARFs já acostados (Docs.02/03 da Manifestação de
Inconformidade).
O erro do Parecer é tão evidente que apenas o DARF de R$ 5.167,92 foi considerado,
tendo sido ignorado os demais que totalizam os recolhimentos efetuados e
discriminados acima.
A decisão recorrida reconheceu que o valor de R$ 22.111,89 deve compor o saldo
negativo do período em pareço haja vista ter localizados os respectivos pagamentos.
E, quanto aos demais valores, não houve DARF's de pagamento porque foram feitas
compensações antecipadas com créditos de imposto de renda retido na fonte em
decorrência de aplicações financeiras titularizadas pela Contribuinte.
Nos autos do processo administrativo, a Contribuinte anexou todos os avisos que lhe
foram enviados pela Instituição Financeira, comprovando a retenção do imposto de
renda, assim como todos os extratos bancários e demais documentos ratificando que tais
retenções foram efetivamente debitadas de sua conta bancária.
A r. decisão recorrida erroneamente não considerou as provas constantes dos autos, a
exemplo dos avisos bancários de retenção e extratos bancários de movimentação de
investimentos que detalham as retenções em cada operação, uma vez que não foram
apresentados os "Comprovantes de Rendimentos pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte (Comprovante de Rendimento Retidos na Fonte) do AC 96
para os alegados créditos no montante de R$ 237.811,45."
Ora, restringir a comprovação da retenção ao Comprovante de Rendimentos Retidos na
Fonte é por demais absurdo e irrazoável, ainda mais quando se comprovou o ônus da
retenção de imposto de renda suportado pela Contribuinte através de débitos em sua
conta bancária.
A r. decisão recorrida tentar sustentar que o art. 862 do Decreto n° 1.041/94
supostamente prevê que o único documento possível para comprovar a retenção na fonte
pela instituição financeira seriam os tais Comprovantes de Rendimentos Retidos na
Fonte, porém não é isso que se verifica de tal dispositivo, senão vejamos:
Art. 862. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção correspondente com um
das vias do documento fornecido pela fonte pagadora. (..)
Fl. 19329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Ora, os avisos de lançamentos, extratos de movimentação de investimentos e recibos de
resgate de aplicação financeiras foram fornecidos pelas respectivas instituições
financeiras, ou seja, tratam-se de "documento fornecido pela fonte pagadora."
Vale pontuar que, conforme exposto na decisão recorrida, tal exigência teria sido
reproduzida pelas legislações posteriores, ou seja, a comprovação deve se dar por
"documento fornecido pela fonte pagadora."
Não obstante os referidos Avisos de Lançamento, Recibos de Resgate de Aplicações
Financeiras e Extratos de Movimentação de Investimentos terem sido integralmente
anexados ao presente processo administrativo, anexam-se os seguintes exemplos
(doc.01) extraídos dos próprios autos para facilitar a compreensão:
I — 02 Avisos de Lançamento fornecidos pelo Sistema Financeiro Bandeirantes,
datados de 06/09/96 e 16/08/96, através dos quais se constatam as retenções de
Imposto de Renda nos valores de R$ 3.065,24 e R$ 6.607,33, respectivamente;
II — 01 Recibo de Resgate de Investimento fornecido pelo Banco Sudameris Brasil,
datado de 05/08/96 pelo qual se verifica a retenção de Imposto de Renda na ordem
de R$ 5.669,29;
III — 01 Extrato de movimentação de investimento fornecido pelo Banco Sudameris
Brasil S/A, datado de 12/06/96, onde se verificam retenções de IR nos valores de R$
2.852,74 , R$ 4.340,19 , R$ 1.416,51 , R$ 2.115,59 , R$ 2.683,68 e R$ 3.836,78.
Forçoso admitir que a não consideração dos documentos em apreço viola
flagrantemente os princípios da verdade material, legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Além disso, é necessário considerar que o crédito em apreço é do
ano calendário de 1996, ou seja, já se passaram mais de 22 (vinte e dois) anos.
Destarte, não pode a Administração Pública ignorar tal ocorrência face ao princípio da
verdade material, que assegura a necessidade de sempre se buscar a verdade substancial
dos fatos.
[...]
Comprovou-se que as Instituições Financeiras fizeram efetivamente as retenções, daí
porque não pode a Contribuinte ser penalizada pelo eventual não repasse aos cofres
públicos por parte da fonte pagadora.
De igual modo, não pode o Fisco desconsiderar os documentos fornecidos pelas
referidas Instituições Financeiras que comprovam as retenções efetivadas, motivo pelo
qual merece reforma a r. decisão em debate.
B) DIREITO Á RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO ANO-CALENDÁRIO 1997:
Com pertinência ao Ano-Calendário 1997, a glosa do Parecer da SAORT foi exclusiva
quanto ao valor de R$ 6.853,59, nos seguintes termos:
'No entanto, não tendo sido confirmado no sistema de pagamentos SINAL a
estimativa no valor de R$ 6.853,59, fl. 3.386 a 3.389, não havendo registro de IRPJ
nas DCTFs do ano-calendário 1997, conforme consulta no SIEF, o saldo negativo
restituível de IRPJ para esse ano será de R$ 1.298.680,76"
Conforme pontuado, o fato de não haver registro na DCTF ou no sistema de
pagamentos SINAL jamais pode inviabilizar a restituição de tal quantia, pelo simples
fato de que o referido valor (R$ 6.853,59) não foi recolhido através de DARF.
É que se trata de uma retenção na fonte devidamente informada na ficha 08, linha
respectiva declaração, ocorrida no mês de dezembro de 1997, a qual foi debitada da
Fl. 19330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

conta de aplicação da Contribuinte, conforme aviso enviado pela Instituição Financeira
e extrato bancário igualmente já anexados aos presentes autos.
A r. decisão recorrida indeferiu o reconhecimento da retenção em comento (R$
6.853,59) sobre o mesmo equivocado argumento do Item anterior, ou seja, no sentido de
que "avisos de lançamento e extratos bancários não fazem prova de retenção de IR", o
que não se pode admitir.
Portanto, aplica-se o mesmo raciocínio desenvolvido no Item anterior relativo ao Ano-
Calendário 1996, no sentido de que a Contribuinte não pode ser proibida de efetuar a
compensação daquela quantia devidamente retida no saldo negativo do IR a pagar, se a
Instituição Financeira responsável eventualmente não tiver realizado o devido repasse
aos cofres públicos, bem como que a documentação fornecida pelas Instituições
Financeiras são aptas a comprovar a legalidade do direito creditório.
Há ainda um outro erro no referido Parecer quando o r. auditor fiscal tenta sustentar que
o pedido de restituição da Contribuinte teria sido formulado no valor de R$
1.305.534,35 quando o correto é R$ 1.333.222,77, segundo se verifica da DIPJ do ano
calendário em comento.
Destarte, também merece reforma a r. decisão recorrida nesta parte.
C) DIREITO Á RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO ANO-CALENDÁRIO 1999:
Por fim, quanto ao ano-calendário de 1999, o indeferimento levado a efeito pela
autoridade fazendária foi da quantia de R$ 34.981,96. Confira-se o trecho do Parecer da
SAORT:
Nesse ano-calendário a forma de apuração do lucro real foi anual. A ficha 13 —
Cálculo do Imposto de Renda -PJ em Geral, fl. 3.391, registra o saldo de imposto de
Renda a Pagar, negativo, no valor de R$ 3.180.501,16. Este valor é o mesmo
declarado para o IRRF, portanto, constituído unicamente por este crédito. O
resultado da diligência confirma o valor de R$ 3.145.519,20. Desse modo, será
restituível o saldo negativo equivalente ao valor comprovado das retenções, R$
3.145.519,20.
Constata-se que a discussão relativa ao Ano-Calendário em análise refere-se a diferença
entre os valores transcritos acima resultando na quantia de R$ 34.981,96 que
supostamente não teria sido comprovada.
Ocorre que, às fls. 648/651 destes autos, constam as informações prestadas pelas várias
Instituições Financeiras alusivas as retenções na fonte, as quais perfazem a quantia de
R$ 3.134.890,21.
Não obstante a isto, foi demonstrado o equívoco das informações prestadas pelo banco
do Brasil, o qual informou a quantia de R$ 185.735,87 quando o correto é R$
222.072,61.
É que a Contribuinte dispõe de todos os avisos que lhe foram enviados pelo Banco do
Brasil, acompanhados dos respectivos extratos bancários que totalizam a importância
retida na fonte de exatamente R$ 222.072,61. Apesar de tais extratos e avisos já
constarem dos autos, é imperioso reiterar que foram novamente juntados pela
Contribuinte quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade
(Docs.04/35 da Manifestação de Inconformidade).
Por esse motivo, forçoso reconhecer o erro cometido pelo Banco do Brasil ao informar
retenção na fonte menor do que a real, bem como que a Contribuinte não pode ser
penalizada por equívoco cometido por terceiro.
Fl. 19331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Vale reiterar que na DIRF's apresentadas pelas Instituições Financeiras nada foi
informado quanto ao CNPJ n° 12.282.034/0008-71 referente a filial da contribuinte.
Como dito alhures, trata-se do CNPJ da Usina Caeté S/A — Unidade Volta Grande,
incorporadora em direitos e obrigações da empresa Ag cujo antigo CNPJ possuía o n°
86.559.929/0001-70,
conforme
documentos
anexados
à
Manifestação
de
Inconformidade (Docs.36/38 da Manifestação de Inconformidade). Foi demonstrado
que com o CNPJ antigo acima indicado houveram retenções na fonte de R$ 20.611,15,
valendo pontuar o exemplo acostado como Doc.39 da Manifestação de Inconformidade.
É que tais retenções foram equivocadamente ignoradas, posto que a autoridade fiscal
não realizou a consulta do CNPJ antigo da empresa incorporada, ou seja, limitando-se
ao novo CNPJ.
Na r. decisão recorrida, mais uma vez, o ilustre julgador de primeiro grau asseverou
equivocadamente que "planilhas, guias de retenções, avisos de lançamento e extratos
bancários apresentados não fazem prova de retenção de IR", porém como
exaustivamente demonstrado no decorrer do presente Recurso Voluntário tais
comprovantes são documentos fornecidos pelas fontes pagadoras, ou seja, encontram
previsão na legislação de regência como aptos a comprovação das retenções de Imposto
de Renda.
Com base nos argumentos acima apontados e na documentação acostada com a
Manifestação de Inconformidade, resta demonstrada e comprovada a legalidade e
integralidade do crédito pleiteado, daí porque merece reforma a r. decisão recorrida.
Pelo exposto, resta demonstrada e comprovada a necessidade de reforma parcial da r.
decisão de primeiro grau para reconhecer a integralidade do crédito perseguido.
IV — DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer a Vossa Senhoria que JULGUE PROCEDENTE
o presente Recurso Voluntário, reformando a decisão de primeira instância
administrativa para reconhecer a integralidade do direito à restituição do imposto objeto
da presente contenda e a validade dos documentos fornecidos pelas Instituições
Financeiras.

É o relatório.

Fl. 19332
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência a recorrente reitera as razões da defesa exordial, apresentando alguns
poucos documentos (e-fls. 19319-19321). A Autoridade Julgadora de primeira instância
enfrentou com muita precisão as questões levantadas pela interessada, de modo que adoto as suas
razões como parte deste voto.
Desse modo, apresento as questões recursais, com as razões do voto condutor da
decisão recorrida, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Do Mérito
Do pedido de restituição relativo ao AC 1996
Em síntese, a recorrente reitera as razões apresentadas na defesa inicial, conforme
trechos transcritos abaixo:
É que, conforme demonstrado, a quantia de R$ 259.923,34 não se trata de estimativas,
mas na verdade tal valor é composto de R$ 237.811,45 de retenções na fonte e R$
22.111,89 recolhida através de DARFs já acostados (Docs.02/03 da Manifestação de
Inconformidade).
[...]
Nos autos do processo administrativo, a Contribuinte anexou todos os avisos que lhe
foram enviados pela Instituição Financeira, comprovando a retenção do imposto de
renda, assim como todos os extratos bancários e demais documentos ratificando que tais
retenções foram efetivamente debitadas de sua conta bancária.
A r. decisão recorrida erroneamente não considerou as provas constantes dos autos, a
exemplo dos avisos bancários de retenção e extratos bancários de movimentação de
investimentos que detalham as retenções em cada operação, uma vez que não foram
apresentados os "Comprovantes de Rendimentos pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte (Comprovante de Rendimento Retidos na Fonte) do AC 96
para os alegados créditos no montante de R$ 237.811,45."
Ora, restringir a comprovação da retenção ao Comprovante de Rendimentos Retidos na
Fonte é por demais absurdo e irrazoável, ainda mais quando se comprovou o ônus da
retenção de imposto de renda suportado pela Contribuinte através de débitos em sua
conta bancária.
[...]
Ora, os avisos de lançamentos, extratos de movimentação de investimentos e recibos de
resgate de aplicação financeiras foram fornecidos pelas respectivas instituições
financeiras, ou seja, tratam-se de "documento fornecido pela fonte pagadora."
Não obstante os referidos Avisos de Lançamento, Recibos de Resgate de Aplicações
Financeiras e Extratos de Movimentação de Investimentos terem sido integralmente
Fl. 19333
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

anexados ao presente processo administrativo, anexam-se os seguintes exemplos
(doc.01) extraídos dos próprios autos para facilitar a compreensão:
I — 02 Avisos de Lançamento fornecidos pelo Sistema Financeiro Bandeirantes,
datados de 06/09/96 e 16/08/96, através dos quais se constatam as retenções de
Imposto de Renda nos valores de R$ 3.065,24 e R$ 6.607,33, respectivamente;
II — 01 Recibo de Resgate de Investimento fornecido pelo Banco Sudameris Brasil,
datado de 05/08/96 pelo qual se verifica a retenção de Imposto de Renda na ordem
de R$ 5.669,29;
III — 01 Extrato de movimentação de investimento fornecido pelo Banco Sudameris
Brasil S/A, datado de 12/06/96, onde se verificam retenções de IR nos valores de R$
2.852,74 , R$ 4.340,19 , R$ 1.416,51 , R$ 2.115,59 , R$ 2.683,68 e R$ 3.836,78.
Forçoso admitir que a não consideração dos documentos em apreço viola
flagrantemente os princípios da verdade material, legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Além disso, é necessário considerar que o crédito em apreço é do
ano calendário de 1996, ou seja, já se passaram mais de 22 (vinte e dois) anos.
Observo que já foi reconhecido no Despacho Decisório toda a quantia de IRRF no
valor de R$ 1.106.023,29. A recorrente pretende seja reconhecido um valor adicional de R$
237.811,45, que teria sido declarado como estimativa, mas o correto seria de retenção na fonte.
Alega que os documentos já estão juntados no processo, anexando como exemplo o doc. 01 do
recurso voluntário (e-fls. 19319-19321).
No entanto, para se reconhecer a dedução do IRRF de modo a compor o direito
creditório, com fulcro na verdade material, é necessário demonstrar também a efetiva retenção
com a tributação da respectiva receita do período. Apenas juntar os documentos não comprova o
direito a deduzir o IRRF do período. É imprescindível apresentar um esclarecimento sobre o
valor das receitas e das retenções que já fora reconhecido no despacho decisório (R$
1.106.023,29) vinculando com o valor ora pleiteado. Ônus este que cabe à interessada. Ainda
mais quando os valores foram declarados de forma incorreta, como no presente caso. Apenas
apresentar documentos sem os devidos apontamentos da retenção e tributação da receita,
vinculando-os inclusive com os lançamentos contábeis, não comprova o direito do IRRF
adicional pleiteado
Transcrevo o voto que aborda muito bem a questão:
Voto DRJ
De acordo com a DIPJ do AC96 (fls. 12878), o saldo negativo de R$ 1.365.946,63
compõe-se de:
- IRRF: R$ 1.106.023,29
- Estimativas: R$ 259.923,34
O despacho decisório de fls. 19240 reconheceu o valor informado de IRRF no total de
R$ 1.106.023,29, porém constatou somente um pagamento de R$ 5.167,92 a título de
estimativas. Em consequência, reconheceu um crédito total de R$ 1.111.191,21
(R$1.106.023,29 + R$ 5.167,92) para o AC 96.
Portanto, o crédito em litígio é de R$ 254.755,42 (R$ 259.923,34 - R$ 5.167,92),
informados pela contribuinte como estimativas em sua declaração de rendimentos.
Fl. 19334
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Sobre a parcela de R$ 259.923,34 declarada como estimativas, a defesa agora alega que
R$ 237.811,45 seriam IRRF decorrente de aplicações financeiras e que R$ 22.111,89
seriam pagamentos via Darf, conforme tabela a seguir (R$):
Mês
IRRF
IRPJ
Total
1
0,00 9.774,95
9.774,95
2
3.309,37 12.336,94 15.646,31
3
24.877,57
0,00 24.877,57
4
17.019,87
0,00 17.019,87
5
12.976,94
0,00 12.976,94
6
23.046,05
0,00 23.046,05
7
14.038,62
0,00 14.038,62
8
13.354,34
0,00 13.354,34
9
13.955,91
0,00 13.955,91
10
84.921,23
0,00 84.921,23
11
22.096,90
0,00 22.096,90
12
8.214,65
0,00
8.214,65
Total 237.811,45 22.111,89 259.923,34
Os comprovantes de pagamento de IRPJ foram anexados às fls. 19279-19281, nos
valores de (R$):
Período Valor
01/96
195,85
02/96
920,55
03/96 10.659,98
04/96
5.167,59
06/96
5.167,92
Total 22.111,89
Frise-se que o Darf referente ao período 06/96 (R$ 5.167,92) já havia sido restituído no
despacho decisório. Quanto aos demais recolhimentos, no montante de R$ 16.943,97
(R$ 22.111,89 - R$ 5.167,92), foram confirmados no sistema eletrônico de pagamentos
da RFB a seguir, razão pela qual devem compor o saldo negativo da contribuinte no
período.

Fl. 19335
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

A unidade de origem deverá informar no sistema a restituição/alocação para tais
recolhimentos e também para o Darf já restituído relativo ao período de 06/96.
Em relação ao montante de R$ 237.811,45, a manifestante alega que se trata de IRRF
informado na ficha 09 da DIPJ nos respectivos meses (fls. 12880-12890), e que teria
anexado avisos fornecidos pelas instituições financeiras e extratos bancários nos autos
deste processo.
Fl. 19336
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Compulsando-se os autos, verifica-se que a fiscalizada anexou documentos como
planilhas, avisos de lançamento, recibos de resgate de aplicações financeiras, notas de
negociação de open market, "diário geral modelo 1", demonstrativos de compras/vendas
de títulos públicos, relatórios de IRRF, extratos de movimentação de investimentos,
livro de apuração do lucro real e livro razão, porém não constam os Comprovantes de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do AC
96 para os alegados créditos no montante de R$ 237.811,45.
Ressalte-se que a defesa deve instruir a manifestação com os elementos de prova que
fundamentem suas alegações, conforme previsto nos referidos arts. 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72.
Sobre a apresentação de provas, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez
(“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Ed. Dialética, SP, 2010, pág.
214) lecionam que:
No processo administrativo fiscal federal tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que
provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes.
Os contribuintes não têm o dever de produzir provas em sua defesa, tão só o ônus.
Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem
que decorreria do implemento da prova. O sujeito passivo pode simplesmente negar
os fatos trazidos no lançamento, recaindo sobre o agente fiscal o ônus da prova
desses fatos, porque o julgador só terá esses elementos de comprovação para
concluir pela procedência da exigência (art. 209 do CPC). Por outro lado, se a
defesa alegar outro fato que evidencie a inexistência do fato constitutivo, recai
sobre ela o ônus da prova. Da mesma forma, se apresentar uma exceção baseada
em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda, deverá também
provar o alegado.
Tal entendimento é assente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf,
conforme decisões a seguir:
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam comprovar as alegações de defesa. Não
tem valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados. Destarte, não tendo
sido apresentados os documentos hábeis e idôneos (por ex. documentos contábeis)
aptos a respaldar eventual alteração do débito confessado em DCTF, não há
comprovação da existência do pagamento a maior que possibilite o deferimento do
pedido de restituição. (Acórdão 1802-002.347, de 24/09/14)
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
Quando utilizadas para afastar fatos apresentados pela autoridade fiscal e
baseados em documentos disponibilizados durante a auditoria, as alegações do
sujeito passivo deverão estar lastreadas em elementos probatórios consistentes.
(Acórdão 2401-003.057, de 18/06/2013)
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES EM RECURSO. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não são suficientes para
ilidir o feito fiscal. (Acórdão 2802-001.908, de 19/09/12)
MERAS ALEGAÇÕES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. A defesa deve estar instruída
com todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de
Fl. 19337
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos
alegados. (Acórdão 1101-000.795, de 11/09/12)
Cabe ressaltar que a lei estabelece que o IRRF somente poderá ser deduzido do imposto
de renda devido no ajuste anual se:
- os rendimentos correspondentes ao IRRF forem computados na determinação do lucro
real, conforme dispõem o art. 37, § 3o, “c”, da Lei no 8.981/95, e o art. 2o, §4o, III, da Lei
no 9.430/96;
- a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, documento probatório exigido para
comprovar a retenção de IR, consoante o disposto nos artigos 862 e 979 do Decreto no
1.041/94 (RIR/94):
Art. 862. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei n° 4.154/62, art.
13, § 3°).
Art. 979. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 978 (Decreto-Lei n°
2.124/84, art. 3°, parágrafo único).
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora (Lei n° 7.450/85, art. 55). (destacou-se)
Tal regramento foi mantido nos arts. 815 e 943, §2o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, §3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no
§1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (destacou-se)
Atualmente, o mesmo regramento consta dos arts. 80, §3o, e 988 do Decreto no 9.580/18
(RIR/18):
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79 ,
poderão ser deduzidos ( Lei no 9.250, de 1995, art. 12 ; Lei no 11.438, de 29 de
dezembro de 2006, art. 1o ; e Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, art. 4o) :
(...)
Fl. 19338
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

§ 3o O imposto sobre a renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de ajuste anual se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto
nos § 1o e § 2o do art. 6o e no § 1o do art. 7o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, art. 55).
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do
art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (destacou-se)
Portanto, avisos de lançamentos e extratos bancários não fazem prova da retenção de
IRRF. Não apresentados os comprovantes de retenção do IRRF para os créditos
alegados, não restaram comprovadas as alegações da defesa.
Ressalte-se que o entendimento manifestado aqui encontra-se em consonância com a
jurisprudência administrativa. Reproduz-se abaixo a Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, a manifestante não efetuou a retificação da DIPJ do AC 96, que continua
indicando o montante de IRRF já restituído de R$ 1.106.023,29, ao contrário da tese da
defesa de que esse valor deveria ser acrescido de R$ 237.811,45.

Do pedido de restituição relativo ao AC 1997
Cumpre transcrever as razões do recurso:
Conforme pontuado, o fato de não haver registro na DCTF ou no sistema de
pagamentos SINAL jamais pode inviabilizar a restituição de tal quantia, pelo simples
fato de que o referido valor (R$ 6.853,59) não foi recolhido através de DARF.
É que se trata de uma retenção na fonte devidamente informada na ficha 08, linha
respectiva declaração, ocorrida no mês de dezembro de 1997, a qual foi debitada da
conta de aplicação da Contribuinte, conforme aviso enviado pela Instituição Financeira
e extrato bancário igualmente já anexados aos presentes autos.
A r. decisão recorrida indeferiu o reconhecimento da retenção em comento (R$
6.853,59) sobre o mesmo equivocado argumento do Item anterior, ou seja, no sentido de
que "avisos de lançamento e extratos bancários não fazem prova de retenção de IR", o
que não se pode admitir.
Portanto, aplica-se o mesmo raciocínio desenvolvido no Item anterior relativo ao Ano-
Calendário 1996, no sentido de que a Contribuinte não pode ser proibida de efetuar a
compensação daquela quantia devidamente retida no saldo negativo do IR a pagar, se a
Instituição Financeira responsável eventualmente não tiver realizado o devido repasse
aos cofres públicos, bem como que a documentação fornecida pelas Instituições
Financeiras são aptas a comprovar a legalidade do direito creditório.
Há ainda um outro erro no referido Parecer quando o r. auditor fiscal tenta sustentar que
o pedido de restituição da Contribuinte teria sido formulado no valor de R$
1.305.534,35 quando o correto é R$ 1.333.222,77, segundo se verifica da DIPJ do ano
calendário em comento.
Fl. 19339
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Também muito clara e objetiva, adoto neste voto as razões do Julgador de origem:
Voto DRJ
De acordo com a DIPJ ativa do AC 97 (fls. 12260), o saldo negativo apurado pela
empresa foi de R$ 1.305.534,35, tendo o despacho decisório reconhecido a parcela de
R$ 1.298.680,76, em vista de não ter comprovado pagamento de estimativa no valor de
R$ 6.853,59.
Sobre a parcela de R$ 6.853,59 declarada como estimativa, a defesa agora alega que
seria IRRF decorrente de aplicações financeiras, apresentando aviso de lançamento e
extrato bancário. Alega ainda que o pedido de restituição não foi de R$ 1.305.534,35, e
que conforme a DIPJ o valor a ser restituído seria R$ 1.333.222,77.
A respeito das alegações, ressalte-se que o parecer que fundamentou o despacho
decisório (fls. 19231-19243) constatou que a ficha 08 da DIPJ ativa do período
(fls.13260) indica um saldo negativo de IRPJ de R$ 1.305.534,35, e não que o pedido
de restituição tenha sido requerido nesse valor. Portanto, não procede a alegação de que
a autoridade fiscal teria sustentado que o pedido de restituição seria de R$ 1.305.534,35.
Quanto ao alegado valor de IRRF, repise-se que avisos de lançamento e extratos
bancários não fazem prova da retenção de IR, conforme já exposto neste voto. Ademais,
o valor de IRRF declarado na DIPJ ativa (fls. 13260) foi integralmente reconhecido no
despacho decisório (fls. 19241).
Apresento imagem da DIPJ – AC 97 (e-fl. 13.260), destacando que o valor de R$
6.853,59, ao contrário do que alega a recorrente, não foi informada como retenção na fonte:

Do mesmo modo, reitero que a comprovação de determinado crédito deve ser
demonstrada integralmente, ocasião em que a interessada deve apresentar os cálculos tanto da
retenção quanto da receita oferecida à tributação, possibilitando assim a identificação dos valores
já reconhecidos (R$ 1.298.680,76) e o valor a reconhecer (R$ 6.853,59). Apenas juntar
documentos e alegar ter direito ao crédito sem esses apontamentos não é suficiente.

Fl. 19340
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Do pedido de restituição relativo ao AC 1999
Em relação a este período, restou em litígio o valor não reconhecido de R$
34.981,96.
Neste ponto, aduz a recorrente:
Constata-se que a discussão relativa ao Ano-Calendário em análise refere-se a diferença
entre os valores transcritos acima resultando na quantia de R$ 34.981,96 que
supostamente não teria sido comprovada.
Ocorre que, às fls. 648/651 destes autos, constam as informações prestadas pelas várias
Instituições Financeiras alusivas as retenções na fonte, as quais perfazem a quantia de
R$ 3.134.890,21.
Não obstante a isto, foi demonstrado o equívoco das informações prestadas pelo banco
do Brasil, o qual informou a quantia de R$ 185.735,87 quando o correto é R$
222.072,61.
É que a Contribuinte dispõe de todos os avisos que lhe foram enviados pelo Banco do
Brasil, acompanhados dos respectivos extratos bancários que totalizam a importância
retida na fonte de exatamente R$ 222.072,61. Apesar de tais extratos e avisos já
constarem dos autos, é imperioso reiterar que foram novamente juntados pela
Contribuinte quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade
(Docs.04/35 da Manifestação de Inconformidade).
Por esse motivo, forçoso reconhecer o erro cometido pelo Banco do Brasil ao informar
retenção na fonte menor do que a real, bem como que a Contribuinte não pode ser
penalizada por equívoco cometido por terceiro.
Vale reiterar que na DIRF's apresentadas pelas Instituições Financeiras nada foi
informado quanto ao CNPJ n° 12.282.034/0008-71 referente a filial da contribuinte.
Como dito alhures, trata-se do CNPJ da Usina Caeté S/A — Unidade Volta Grande,
incorporadora em direitos e obrigações da empresa Ag cujo antigo CNPJ possuía o n°
86.559.929/0001-70,
conforme
documentos
anexados
à
Manifestação
de
Inconformidade (Docs.36/38 da Manifestação de Inconformidade). Foi demonstrado
que com o CNPJ antigo acima indicado houveram retenções na fonte de R$ 20.611,15,
valendo pontuar o exemplo acostado como Doc.39 da Manifestação de Inconformidade.
É que tais retenções foram equivocadamente ignoradas, posto que a autoridade fiscal
não realizou a consulta do CNPJ antigo da empresa incorporada, ou seja, limitando-se
ao novo CNPJ.
Na r. decisão recorrida, mais uma vez, o ilustre julgador de primeiro grau asseverou
equivocadamente que "planilhas, guias de retenções, avisos de lançamento e extratos
bancários apresentados não fazem prova de retenção de IR", porém como
exaustivamente demonstrado no decorrer do presente Recurso Voluntário tais
comprovantes são documentos fornecidos pelas fontes pagadoras, ou seja, encontram
previsão na legislação de regência como aptos a comprovação das retenções de Imposto
de Renda.
Com base nos argumentos acima apontados e na documentação acostada com a
Manifestação de Inconformidade, resta demonstrada e comprovada a legalidade e
integralidade do crédito pleiteado, daí porque merece reforma a r. decisão recorrida.
Fl. 19341
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Pelo exposto, resta demonstrada e comprovada a necessidade de reforma parcial da r.
decisão de primeiro grau para reconhecer a integralidade do crédito perseguido.
Cumpre destacar que as fls. 648/651 indicadas pela recorrente são objeto do
Termo de Desentranhamento emitido em 22/05/14 (e-fl. 6644). O recurso voluntário foi
interposto em 27/06/2019, ou seja, data posterior à exclusão dos documentos retrocitados. Desse
modo, a recorrente deveria apontar corretamente o documento base da prova que se deseja
produzir.
Não obstante o exposto, transcrevo as razões da decisão de origem que apreciou
percucientemente a questão.

Voto DRJ
De acordo com a DIPJ do AC99 (fls. 12700), o saldo negativo apurado pela empresa foi
de R$ 3.180.501,16, mesmo valor do IRRF declarado, tendo o despacho decisório
reconhecido a parcela confirmada em diligência de R$ 3.145.519,20 (fls. 19241).
A defesa alega que o Banco do Brasil informou a quantia de R$ 185.735,87, quando o
correto seria R$ 222.072,61 conforme planilha, avisos e extratos, o que gerou uma
diferença de R$ 36.336,74. Alega ainda que as Dirf enviadas pelas instituições
financeiras nada informaram para a empresa Usina Caeté Unidade Volta Grande, CNPJ
12.282.034/0008-71 (fls. 657), havendo retenções na fonte para essa empresa no total de
R$ 20.611,15, que devem ser restituídos (aviso de lançamento de R$ 12.570,99 -
doc.39).
A respeito da alegação de que o IR retido pelo Banco do Brasil seria de R$ 222.072,61,
saliente-se que planilhas, guias de retenções, avisos de lançamento e extratos bancários
apresentados não fazem prova da retenção de IR, conforme já exposto neste voto.
Quanto aos comprovantes de retenção anual de IRRF emitidos pela fonte pagadora, no
caso o Banco do Brasil, constam às fls. 18868-18870, nos valores de (R$):
fls.18868 10.780,97
fls.18870
6.026,68
63.992,81
42.774,43
19.695,34
Total 143.270,23
Portanto, não comprovada a retenção alegada de R$ 222.072,61, resta mantido o
despacho decisório.
Em relação à alegação de que haveria IRRF no valor de R$ 20.611,15 relativo à Usina
Caeté S/A - Unidade Volta Grande CNPJ 12.282.034/0008-71, a impugnante de fato
incorporou a Agro Industrial Volta Grande Ltda, CNPJ 86.559.929/0001-70:

Entretanto, quanto ao alegado valor de IRRF, repise-se que avisos de lançamento e
extratos bancários não fazem prova da retenção de IR, conforme já exposto neste voto.
Fl. 19342
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004860/00-81

Além disso, a incorporada já utilizou o IRRF para deduzir o IR a pagar, conforme DIPJ
do período:

Assim, não merece reforma a decisão recorrida.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 19343
DF CARF MF
Original